Tribunal: STF
Processo: ARE 1454799
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte.   



    Nas razões do agravo, alega-se a aplicabilidade ao caso dos autos das disposições da Emenda Constitucional nº 117/2022. 



    Argumenta-se que é imediata a aplicação da Emenda Constitucional invocada, excluindo sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, alusivos à não destinação de receitas no incentivo a participação das mulheres, com aplicação dos valores pertinentes nas eleições subsequentes (eDOC 295 – ID: fb052f8c, p. 7).



    Requer-se, assim, o provimento do agravo e, consequentemente, do recurso extraordinário, para afastar as sanções lhe impostas.



    É breve o relatório.



    Após análise detida dos autos, torno sem efeito a decisão localizada no eDOC 291 – ID: e42c6bee e julgo prejudicado o agravo regimental.



    Verifico que o assunto versado no presente recurso extraordinário será objeto de apreciação no âmbito da ADI 7.419/DF. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ação direta em referência e exerça, eventualmente, juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente